Tribunal: STF
Processo: RHC 205600
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do STJ, assim ementado (AgRg no HC 669.077/SC - eDOC 19):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA, EM RAZÃO DA INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. MATÉRIA NÃO VENTILADA NAS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO CRIMINAL LIMITADO PELA PRETENSÃO DEDUZIDA NAS RAZÕES RECURSAIS OU NAS CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO DA CONTROVÉRSIA NA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A alegada invasão domiciliar não foi deduzida nas razões do recurso de apelação interposto pelo ora Agravante. Assim, a oportunidade para suscitá-la precluiu naquele momento. Está configurado, portanto, o óbice processual no sentido de que, a despeito de se conferir ao recurso de apelação efeito devolutivo amplo, seu conhecimento é limitado ao que fora deduzido nas razões recursais ou nas contrarrazões. Precedentes. 2. Outrossim, independentemente do que fora alegado nos embargos de declaração, na referida via não pode ocorrer inovação recursal. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de agravo regimental e de embargos de declaração, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial ou no recurso. 3. Agravo regimental desprovido 



    Alega-se (eDOC 23) que: a) o recorrente foi condenado à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por infração do disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006; b) o Tribunal local negou provimento à apelação defensiva; c) em sede de habeas corpus, o STJ se recusou a enfrentar a matéria relativa à nulidade processual em razão da obtenção de provas mediante invasão domiciliar; d) o tema suscitado ao STJ foi apreciado pela Corte Estadual, conforme se extrai do acórdão que julgou os embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública; e) “pouco importa para o Superior Tribunal de Justiça como a questão foi ou não alegada, eis que, como dito, há manifestação clara e contundente do Tribunal de Justiça no sentido de que não há ilegalidade”; f) “a ausência de análise da ilegalidade impede inclusive que se leve a questão para o Supremo Tribunal Federal, bem como não permite o ajuizamento de revisão criminal, uma vez que o tema já foi apreciado pelo Tribunal de Justiça como demonstrado”.



    Pugna, liminarmente, pela declaração de nulidade absoluta do processo, desconstituindo-se a condenação transitada em julgado. 



    A liminar foi indeferida (eDOC 42).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do recurso ordinário em habeas corpus:



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema:  



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei)  



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei)  



     



    “(...) habeas corpus  não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei)  



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos,  em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente